Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704750-61.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Ermat Transportadora Ltda. agrava (id. 68638770) da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0028244-47.2012.8.07.0001 – id. 222561653) que, com base na teoria menor, acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para deferir a penhora dos bens de sua propriedade e de outras três pessoas jurídicas, considerando que o sócio devedor (Froylan Pinto Santos Filho) tentou se esquivar do pagamento, mediante a constituição de diversas sociedades com o mesmo objeto social. Suscita prejudicial de prescrição intercorrente (CPC 921, III, §§ 1o e 4o), sob o argumento de que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 27/02/14 e, ausentes causas interruptivas, o termo ad quem do quinquênio recaiu em 27/02/2020. Afirma que não estão presentes os requisitos da desconsideração inversa (CCB 50), pois não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente porque nela foi determinada a penhora Sisbajud. 2. O título executivo judicial versou sobre demanda de consumo, na qual a devedora principal, Tower Club Residence Incorporações SPE Ltda., foi condenada ao pagamento de valores por atraso na entrega do imóvel adquirido pelo agravado (id. 28182289, p. 28-39, e id. 28182291, p. 41-52). Em casos tais, aplica-se o prazo de prescrição decenal (CCB 205 c/c 206-A): EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Assim, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes. (...). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 989.224, julgado em 2024). Embora o cumprimento de sentença tenha iniciado em 25/02/14 (id 28182297, p. 16), cumpre ter presente que o prazo prescricional foi interrompido em 14/12/22, quando ocorreu a penhora no rosto dos autos do Proc. 0723582-47.2022.8.07.0001 (id 145326398). Logo, em primeira análise, não há cogitar de prescrição intercorrente, tendo em vista a aludida causa interruptiva (CPC 921, § 4o-A). Quanto à desconsideração inversa da PJ, observo que, em agravo de instrumento anterior (Proc. 0701505-13.2022.8.07.9000), a Turma reformou decisão anterior do Juízo a quo, que havia deferido a desconsideração inversa de outra sociedade incluída no cumprimento de sentença, Contest Controle Tecnológico de Concreto e Solos Ltda. EPP. Porém, o acórdão da Turma foi reformado pelo STJ, que devolveu os autos à Corte, para que fosse observada a jurisprudência daquela Corte quanto à teoria menor (CDC 28). Em novo julgamento, restou mantida a desconsideração inversa da Contest Controle Tecnológico de Concreto e Solos Ltda. EPP, consoante o ac. 1.947.296 (id. 224573794). Dessarte, não há razão para suspender os efeitos da decisão ora agravada, porque, além de o Juízo ter empregado os mesmos fundamentos utilizados para a desconsideração daquela outra sociedade, não há justificativa para tratamento desigual entre as sociedades que compõem o polo passivo do feito principal. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 17/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator